Tribunal: TJES
Processo: 5006639-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006639-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NILMA MARIA LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5006639-47.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

EMBARGAD
A
:

NILMA MARIA LOPES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) em razão do v. Acórdão (id
6045600
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais (id 6392607) a Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão no julgado, notadamente porque entende que “
o colegiado não analisou os fundamentos do recurso quanto a aposentadoria decorrente do art. 40 com a remuneração de cargo e tempo de contribuição, sabendo-se que a despeito da recorrida estar amparada por decisão judicial para a concessão de sua aposentadoria, restou evidenciado que não preenche os requisitos para a modalidade prevista na Emenda Constitucional 41/2003, tão menos a regra da Emenda Constitucional nº 47/2005
”.

Cinge-se a controvérsia acerca da revisão dos proventos de aposentadoria da Agravada, com a aplicação das regras da integralidade e paridade em relação aos demais servidores da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo que exerçam a mesma função da autora, ora Agravada, quando na ativa.

R
estou demonstrado no voto proferido que “Em uma análise dos autos, típica desta fase, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Acerca do tema, cumpre destacar que o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal (STF), na ocasião do julgamento do RE 590.260 (Tema 139), firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais n.ºs 20/1998 e 41/2003, e que se aposentaram após a EC n.º 41/2003, possuem direito à aplicação das regras da integralidade e paridade em seus proventos, desde que observados os requisitos de transição previstos nos arts. 2º e 3º da EC n.º 47/2005.

Confira-se a tese firmada:

“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

Conforme a tese firmada pela Corte Suprema (STF), é necessário que o Servidor, aqui a Agravada, preencha os requisitos exigidos no período de transição previstos nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005. Eis os requisitos:

Art. 2º. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público
até 16 de dezembro de 1998
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente
, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e
trinta anos de contribuição, se mulher
;

II –
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria
;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40,

§ 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 20031, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Com efeito, como ressaltado pelo Magistrado “a quo”, a parte autora, Sr.ª Nilma Maria Lopes, ingressou nos quadros da Defensoria Pública em 24.09.1990 de modo que, à época do desligamento, possuía:

i)
56 (cinquenta e seis) anos de idade;

ii)
33 anos, 4 meses e 8 dias de tempo de contribuição;

iii)
aproximadamente 28 (vinte e oito) anos de efetivo exercício no serviço público, no mesmo órgão, bem como no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria.

Por fim, a proibição na concessão de liminar em face da Fazenda Pública (Lei n.º 8.437/92) que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito”.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento